Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719086-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HOUSE COMERCIO DE MDF E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: SERGIO RICARDO CARVALHO DECISÃO 1. HOUSE COMÉRCIO DE MDF E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 232719642, autos originários), que no cumprimento de sentença, proposto contra SÉRGIO RICARDO CARVALHO, suspendeu o tramite processual nos moldes do art. 921, inc. III, do CPC, nos seguintes termos: “Indefiro a intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor, porque tais medidas têm se mostrado ineficazes e dispendiosas, providências que não se coadunam com os princípios da cooperação e da celeridade processuais; Sendo infrutífero o resultado das pesquisas, considerando que todos os sistemas do juízo foram consultados, sem êxito, desde logo, determino o arquivamento do processo, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução/ o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso.” 2. A agravante-exequente argumenta, em síntese, que a decisão agravada tolhe seu direito de prosseguir na tentativa de satisfação do crédito. 3. Preparo (id. 71797989). 4. É o relatório. Decido. 5. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 6. A decisão agravada não gera qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo uma vez que apenas determinou o sobrestamento do processo nos moldes do art. 921, inc. III, do CPC. 7. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 8. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 9. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 16 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora